Tribunal: TJDFT
Processo: 0734418-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734418-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERNANDO SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0733434-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o perigo na demora ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, aparentemente, o imóvel foi entregue pela ré em 05.10.2013 (id. 103950314) e os vícios apontados pelo autor não ensejam de risco iminente de ruína do condomínio. 13. Não bastasse isso, é impossível saber, de imediato, se houve alguma intervenção por parte do condomínio que tenha dado azo aos vícios indicados na exordial, ou mesmo se decorreram de falta de manutenção. 14. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada [...]. Em suas razões alega, em síntese, que a tutela de urgência tem com como objetivo a realização dos reparos referentes às anomalias endógenas, ou seja, daquelas que decorrem de vícios da construção e, portanto, são de responsabilidade da empresa Ré, ora Agravada. Para tanto, juntou laudo pericial encomendado pelo Condomínio Agravante, o qual aponta inúmeros vícios indicados como críticos, ou seja, que necessitam de intervenção imediata, sendo classificados como de impacto irrecuperável. Por fim, requer “Que seja concedida Tutela de Urgência inaudita altera pars para DETERMINAR que a parte Recorrida seja compelida a iniciar imediatamente os reparos das anomalias endógenas classificadas como críticas indicadas pelo Laudo Pericial em Anexo e destacadas em amarelo no mérito do presente recurso, sob pena de multa diária e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. No mérito a confirmação da tutela de antecipada recursal. O recurso foi preparado (ID 30200335 e ID 30200337). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 30296331. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida por este Relator (ID 30402613). O Agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando-se pelo seu desprovimento (ID 31325897). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 31406102). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 17/12/2021, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido da parte Autora, cujo dispositivo foi exarado nos seguintes termos (ID 111806734 dos autos de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que ré promova os reparos dos vícios identificados no Laudo Técnico ID. 103951498 fls. 103/131 com anexos, ID. 103962263, FLS. 132/804, bem como obras e serviços necessários à solução definitiva dos problemas existentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa-diária de R$1.000,00. Decorrido o prazo concedido sem o cumprimento da obrigação de fazer ora determinada, a obrigação fica de imediato convertida em perdas e danos. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, intime-se o autor para, caso queira, dar início ao cumprimento de sentença via Pje. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de julgamento do mérito da causa, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 16:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador